Tribunal: TJDFT
Processo: 0740819-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Execução Penal. Progressão de regime. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Violência doméstica. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido para que fosse adotado percentual de 16% para progressão de regime de crime de violação de domicílio no período noturno, em contexto de violência doméstica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o percentual para progressão de regime de crime de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica, é de 16% ou 25%, nos termos dos incisos I e III do art. 112 da LEP.
III. Razões de decidir
3. A Lei Maria da Penha visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não altera a natureza jurídica do crime cometido. O crime de violação de domicílio no período noturno, ainda que em contexto de violência doméstica, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.
4. Se o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser adotada a fração de 16% para progressão de regime, nos termos do art. 112, I, da LEP.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044889, 0724104-72.2025.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/09/2025.